Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-71.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais, relativa a empréstimos bancários. Fraude em empréstimos bancários. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação de serviço evidenciada. Transações bancárias que destoam do perfil de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos materiais e morais, relativa a empréstimos bancários. Fraude em empréstimos bancários. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição financeira ré.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Relação negocial regida pelo CDC. Falha na prestação de serviço evidenciada. Transações bancárias que destoam do perfil de movimentações financeiras do autor, realizadas em quantidade e valores exorbitantes no lapso temporal de poucos dias, evidenciando sua natureza fraudulenta. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, mesmo em caso de fraude cometida por terceiro. Inteligência da Súmula 479 do STJ.

INDENIZAÇÃO. Indenização por danos materiais e repetição de indébito mantidas. Danos morais, todavia, não indenizáveis. Aborrecimento com a cobrança indevida não supera o mero dissabor. Inexistência de negativação. Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem. Recurso parcialmente provido.